Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E FERRAMENTAS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação civil pública, julgou procedente a pretensão formulada pelo Ministério Público para condenar a requerida a se abster de comercializar dados pessoais de consumidores, por meio de duas específicas ferramentas de tratamento de dados, sob pena de imposição das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme legislação processual civil.
2. A eventual discrepância entre as teses defendidas pelos litigantes e a interpretação conferida pelo julgador às disposições normativas que disciplinam determinada matéria posta em debate não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional.
3. Se o que está em pauta é a comercialização de dados tratados, resta evidente que as condições do tratamento – em todas as dimensões do conceito legal – devem ser examinadas.
4. A Lei no 13.709/2018 (LGPD) dispõe que eventual dispensa da exigência do consentimento do titular das informações processadas não desobriga os agentes de tratamento das obrigações de garantir transparência acerca de todo o processo (coleta dos metadados, da metodologia utilizada, da duração do tratamento, ou do uso compartilhado, por exemplo). A referida norma determina, ainda, que sejam respeitadas a legitima expectativa do titular das informações tratadas e os direitos e liberdades fundamentais. E somente em uma relação de efetiva transparência é possível conceber a existência de legítima expectativa.
5. Mesmo que o produto final dos serviços impugnados garanta ao contratante um apanhado de informações de natureza meramente cadastral, é inafastável a conclusão de que a segmentação e o direcionamento de mercado – prometidos pela requerida – depende de tratamento de informações outras, de natureza socioeconômica e comportamental, elementos intrinsecamente vinculados à esfera da privacidade. Assim, não havendo transparência sobre os trâmites de coleta e tratamento, é impositivo o acolhimento da pretensão autoral.
6. Recurso conhecido e desprovido.